Tribunal: STF
Processo: Rp 1181
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-09-26
Data de publicação: 1984-09-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. A)PARAG. ÚNICO DO ART-2. DA
LEI 5.106/83; B) LOCUÇÃO NA PARTE FINAL DO PAR-7., DO ART-1. DO
DECRETO 2.393/82, NA REDAÇÃO DO DECRETO 3.124/83; C)PAR-2. DO ART-10
DO DECRETO 2.393/83; D)LOCUÇÃO NA SEGUNDA PARTE DO ITEM 2 DO PAR-1.
DO ART-14 DO DECRETO 2.393/83, NA REDAÇÃO DO DECRETO 3.124/83, TODOS
DO ESTADO DO PARA.
PRECEITOS DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE DEFINEM COMO FATO GERADOR DO
ICM MOMENTO DO PROCESSO PRODUTIVO NO INTERIOR DE UMA MESMA EMPRESA
AGRO-INDUSTRIAL, REPRESENTANDO O SIMPLES DESLOCAMENTO FÍSICO DOS
INSUMOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO. CONTRARIEDADE AO ART-23,
II DA CONSTITUIÇÃO E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.